Tribunal: TCU
Processo: 017.474/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de fomento celebrado para a implementação de modelo social voltado à população LGBT, com vistas à prevenção da exploração sexual, à promoção da autonomia econômica e à difusão de conteúdos relacionados aos direitos humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Fomento Siafi 917419, cujo objeto consistia na implementação de modelo social voltado à população LGBT, com vistas à prevenção da exploração sexual, à promoção da autonomia econômica e à difusão de conteúdos relacionados aos direitos humanos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Naila Henrique da Silva e Associação Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis Rio Preto da Eva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Naila Henrique da Silva e Associação Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis Rio Preto da Eva, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2021 60.000,00 4/11/2022 40.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 26/2/2025: R$ 132.195,17 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Naila Henrique da Silva e Associação Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis Rio Preto da Eva multa individual no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e às responsáveis.